Tribunal: TJDFT
Processo: 0005378-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005378-69.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A EMBARGADO: HUGO MIGUEL QUIRINO, LIVIA LEAL MAIA QUIRINO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18238834) opostos por ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S A e MB ENGENHARIA SPE 040 S/A em face de Acórdão (ID 17950522) que deu provimento ao recurso de Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2020 15:51:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador